Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-05.2014.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001707-05.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO ROMERO - CPF: 545.671.069-20 (APELANTE), JESSIKA RODRIGUES BORGES - CPF: 023.249.431-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO — IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

Não se verifica, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo a quo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Aparecido Romero
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1707-05.2014.811.0010, Código 57470, movida em desfavor do
Município de São Pedro da CIPA/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e por consequência extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim a sentença condenou o requerente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa na forma do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil, suspendendo a respectiva exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, nos termos do

§3°, do artigo 98 do CPC (ID. 5453192).

O apelante alega que era servidor público efetivo no município apelado, no qual exercia o cargo de Professor, devido ao fato deste também exercer o cargo de técnico administrativo no município de Juscimeira/MT, o município apelado promoveu em setembro de 2013, Processo Administrativo Disciplinar (PAC n° 04/2013) em seu desfavor o que culminou com sua demissão em 23 de dezembro de 2013.

Assevera que só tomou ciência informalmente da decisão que culminou sua demissão em janeiro de 2014, em virtude do não recebimento de seus proventos da municipalidade ora recorrida.

Deste modo, com o fito de ter seus direitos constitucionais preservados, quais sejam, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o apelante propôs a presente Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulado com Reintegração em Cargo Público em desfavor do Município de São Pedro da CIPA (ID 5453193).

O Município de São Pedro da CIPA/MT apresentou contrarrazões informando que o apelante teve total amparo ao contraditório e ampla defesa, tendo até mesmo sido notificado a escolher sobre os cargos e permaneceu inerte a esta, o que culminou na sua demissão (ID 5453198).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 5668176).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de março 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020